Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 27664203, porquanto se trata de cópia do recurso especial já analisado pela decisão de ID no 27043220. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27043220. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007